Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. COVID 19. LEI 14.046/2020. OFERTA DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO. DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a 2a parte requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a restituir à autora a quantia de R$ 11.676,00 até o dia 31/12/2023.
2. A parte autora argumentou na inicial que firmou por intermédio da 1° parte requerida um contrato de serviço de turismo que seria prestado pela 2° requerida, numa viagem de Cruzeiro que se iniciaria em 09/01/2022. Afirma que recebeu um comunicado de que a viagem tinha sido cancelada, isto 6 dias antes do dia programado para o embarque.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a legislação aplicável ao caso é a Lei 14.046/2020, que disponibilizou carta de crédito para remarcação da viagem e que não há que falar em reembolso. Tece comentários a respeito da aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Pugna pelo efeito suspensivo e provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões ausentes.
4. Concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, até porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré, empresa de grande renome no continente. De qualquer forma, o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Aplica-se ao caso a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Em seu artigo segundo, a norma legal disciplina que: “Na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
7. No caso em análise, o recorrente afirma que não há que falar em reembolso diante da disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outras reservas. No entanto, como bem observado na sentença, não há nos autos prova mínima de que as rés ofereceram à parte autora as alternativas de remarcação dos bilhetes ou de disponibilização de crédito.
8. Na contestação da recorrente (ID 38286732) até consta uma captura de tela sobre documento virtual para utilização de carta de crédito, mas não há a comprovação de que aquele documento foi enviado ao recorrido. Não há uma comprovação de envio por e-mail ou carta, da mesma forma que não constam conversas entre as partes que indiquem o envio de tal documento. Assim, deve-se levar em conta que não houve a oferta de disponibilização do crédito, o que implica no devido reembolso dos valores despendidos.
9. Correção monetária e juros de mora. Correto os termos iniciais aplicados pelo juízo de origem. A correção monetária se conta desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil). O dispositivo legal que fundamenta a tese do recorrente diz respeito à não prestação de serviços de artistas, palestrantes ou outros profissionais contratados para a realização de eventos que não puderam cumprir seus contratos em razão da pandemia, o que é o caso em análise.
10. Recurso da segunda parte requerida conhecido, pedido de efeito suspensivo negado e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.